Tribunal: TJSP
Processo: 2250836-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Responsabilidade Civil – Prova pericial – Custeio da prova – Produção pleiteada pelo réu – Ônus que lhe deve ser imputado – Aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
1
Registro: 2020.0000164909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250836-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREVENT
SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA., é agravada APARECIDA
BASSO DE CRESCENZO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250836-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2250836-95.2019.8.26.0000
Agravante: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Agravado: Aparecida Basso de Crescenzo
Comarca: São Paulo
Voto no 26469
Origem: 12a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Daniel Serpentino
Responsabilidade Civil
Prova pericial

Custeio da prova Produção pleiteada pelo
réu
Ônus que lhe deve ser imputado

Aplicação do artigo 95 do Código de Processo
Civil Recurso improvido
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo réu contra decisão que determinou a produção de prova
pericial indireta, atribuindo-lhe o custeio, em ação de reparação de
danos.
Alega o agravante que cabe à autora
comprovar os fatos constitutivos de seu direito e custear a prova pericial.
Alternativamente pleiteia a que o valor seja rateado entre as partes.
Foi concedido o efeito suspensivo ativo ao
recurso para o rateio do custeio da prova, mas a decisão foi revogada
nos Embargos de Declaração no 2250836-95.2019.8.26.0000/50000.
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250836-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. O artigo 95 do Código de Processo Civil
dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de
ofício ou requerida por ambas as partes.” (sublinhei)
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa
oficial, dispensando-se a publicação em outros
meios;
IV - a indenização devida à testemunha que,
quando empregada, receberá do empregador
salário integral, como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de
código genético - DNA e de outros exames
considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a
remuneração do intérprete ou do tradutor
nomeado para apresentação de versão em
português de documento redigido em língua
estrangeira;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250836-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Na hipótese, a produção da prova foi
pleiteada somente pela ré (fl. 515), tendo a autora considerado suficiente
a documentação já existente (fls. 510/513), cabendo à requerida o
custeio.
Vale registrar que o juiz não afastou o
dever da autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator